Tribunal: CARF
Processo: 10611.001908/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.001908/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.932 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
DIREITOS ANTIDUMPING. ALTO-FALANTES. RESOLUÇÃO CAMEX
No 66/2007
Os alto-falantes provenientes da República Popular da China, destinados a
montagem de aparelhos de áudio e vídeo e que não sejam de uso em veículos
automóveis, tratores e outros veículos terrestres, estão excluídos do objeto da
investigação, não havendo a incidência de direitos antidumping na importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.001908/2010-86
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-82.912, de 20 de junho de 2020, proferido pela 17a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração lavrado para a
exigência de direito antidumping na importação de alto-falantes para som ambiente e para
som de automóveis classificáveis na Tarifa Externa Comum nos códigos 8518.21.00 e
8518.22.00. Segundo a Fiscalização Aduaneira, pela edição da Resolução CAMEX n ° 25/07, de
27/06/2007 e n ° 66/2007, de 13/12/2007, para as essas mercadorias, de origem da República
Popular da China, eram previstas, além da alíquota normal do II, a cobrança de direitos
antidumping, que não foi recolhida pelo importador.
A Recorrente impugnou o auto de infração, com as seguintes razões:
i.
Fica claro então que os ALTO-FALANTES amparados pelas
declarações inicialmente citada neste momento, são para uso doméstico
de áudio e vídeo e não podem ser utilizados em veículos ou em outra
natureza;
ii.
No nosso caso em questão, todas as mercadorias amparadas pelas
declarações de importação citadas neste auto foram EFETIVAMENTE
EXPORTADAS nas formas exibidas em vasta documentação em anexo;
iii.
Entendemos que a aplicação de taxa de dumping para importação
de matéria prima para indústria nacional, importada sobre o regime de
DRAWBACK SUSPENSÃO, não pode ser aplicada uma vez que fere
por princípio sua lógica e aplicação e
iv.
Espera a IMPUGNANTE, pois, seja reconhecida como sendo
perfeitamente normal a importação aqui referida, afastando-se, destarte, a
presunção de que teria havido qualquer fato que justifique a cobrança das
referidas multas.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa, julgando improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente, ocasião em que o Acórdão recorrido foi assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NÃO RECOLHIMENTO DE DIREITOS ANTIDUMPING NA IMPORTAÇÃO.
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida o DIREITO ANTIDUMPING,
o qual, se não adimplida, possibilita a lavratura de ato específico para a sua exigência
bem como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
que:
i.
Em preliminar, a prescrição intercorrente administrativa, nos
termos do §1° do artigo 1° da Lei n° 9.873/1999;
ii.
No mérito, que a Resolução CAMEX n° 66/2007 exclui a cobrança
de antidumping para os alto-falantes destinados a aparelhos de áudio e
vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres;
iii.
Que os aparelhos importados pela Recorrente são para uso
doméstico e comercial de áudio e vídeo e não podem ser utilizados em
veículos terrestres ou em outra natureza;
iv.
Que foram anexadas as notas fiscais de venda de tais produtos, via
consumidor final, que os mesmos se destinam ao propósito residencial e
v.
Que as declarações de importação (DIs) n° 07/1659030-6 e
07/1658976-6 são importações realizadas em regime de DRAWBACK
SUSPENSÃO, com todas as mercadorias posterior e efetivamente
exportadas; com isso, entende que a aplicação de taxa de dumping para
importação de matéria prima para indústria nacional, importada sobre o
regime de DRAWBACK SUSPENSÃO, não pode ser aplicada uma vez
que fere por princípio sua lógica e aplicação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a exação aduaneira aplicada submetida ao procedimento previsto
no Decreto no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

vista que o entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não
apenas em sede deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido,
ademais, editada na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o
tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito
Trata-se de auto de infração para lançamento de direitos antidumping incidentes
na importação de alto-falantes (classificados nas NCMs 8518.21.00 e 8518.22.00) provenientes
da República Popular da China, nos termos das Resoluções CAMEX no 25/2007 e n° 66/2007 e
do Regulamento Aduaneiro (RA) vigente à época.
A Resolução CAMEX n° 25/07, de 27/06/2007, publicada em 29/06/2007,
estabeleceu a aplicação de direito antidumping provisório, por um período de 6 meses, para as
importações brasileiras originárias da China, de alto-falantes classificados na NCM 8150.21.00
ou 8150.22.00, a ser recolhido na forma de alíquota específica fixa de US$ 2,75 por quilograma.
Antes de transcorrido os 6 meses, a Resolução CAMEX n°66/2007, de
3/12/2007, estabeleceu a aplicação definitiva de direito antidumping, no valor de US$ 2,35 por
quilograma, cessando portanto a aplicação do direito provisório:
RESOLUÇÃO No 66, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007
(Publicado no D.O.U. de 13/12/2007)
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, conforme
o deliberado na reunião realizada no dia II de dezembro de 2007, com fundamento no
inciso XV do art. 2o do Decreto n?4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista o que
consta nos autos do processo MD/C/SECEX-RJ52500.016460/2006-16. RESOLVE:
Art. 1o Encerrar a investigação com a fixação de direito antidumping definitivo sobre
as importações de alto-falantes, classificados nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e
8518.29.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, quando originárias da
República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de
USS 2,35/kg (dois dólares estadunidenses e trinta e cinco centavos por quilograma).
Art. 2o Ficam excluídos os alto-falantes para telefonia, para câmeras fotográficas e de
vídeo, para notebooks, para uso em equipamentos de segurança (normas EVAC BS
5839-8, IEC 60849 ou NFPA) e aqueles destinados a aparelhos de áudio e vídeo, que
não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres.
Art. 3o Tornar públicos os fatos que justificaram esta decisão, conforme o Anexo a esta
Resolução.
Pois bem, cientes de não se tratar de litígio envolvendo classificação fiscal de
mercadoria importada, percebe-se que a matéria limita-se a incidência ou não de direitos
antidumping previstos na Resolução CAMEX no 66/2007.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

No entender da Fiscalização Aduaneira, os bens foram descritos pelo importador,
de um modo geral, como caixas acústicas para aparelhos de som ambiente ou alto-falantes e
classificados nas posições NCM 8518.22.00 ou 8518.21.00. Todos tinham origem na República
Popular da China.
Narra ainda que a maioria dos modelos declarados como caixas acústicas foram
classificados na NCM 85.22.00 por conter mais de 1 alto-falante em cada receptáculo (ou caixa).
Em pesquisa aos modelos em sites de venda em internet para identificação dos bens foi
verificado que os descritos como alto-falantes se destinavam ao uso em som de automóveis. E no
caso da declaração 07/1659030-6 os modelos declarado não foram encontrado na pesquisa.
Defende também a aplicação do direito antidumping inclusive sob as modalidades
de drawback.
O Colegiado a quo, ao analisar a questão, com uma abordagem superficial, sem
verificar as razões e os documentos apresentados pela Recorrente, apenas se limitou a repetir os
argumentos da Fiscalização Aduaneira. Senão, vejamos:
De acordo com o relatório da fiscalização, a maioria dos modelos declarados como
"caixas acústicas..." foram classificados na NCM 85.22.00 por conter mais de 1 alto-
falante em cada receptáculo (ou caixa). Em pesquisa aos modelos em sites de venda em
internet para identificação dos bens foi verificado que os descritos como "alto-
falantes..." se destinavam ao uso em som de automóveis.
Conclui-se que os bens se encaixam exatamente no texto da posição adotada pela
contribuinte, conforme determinação da primeira das Regras Gerais para
Interpretação - RGI do Sistema Harmonizado: ALTO-FALANTES, MESMO
MONTADOS NOS SEUS RECEPTÁCULOS.
Portanto, correto o presente lançamento tributário para a COBRANÇA DOS
DIREITOS ANTIDUMPING mantendo-se, portanto, o direito creditório constituído nos
presentes autos.
Pois bem!
Para entender o conteúdo buscado no art. 2o da Resolução CAMEX no 66/2007,
necessário adentrar aos detalhes do próprio Processo Administrativo instaurado, como abaixo se
transcreve um trecho (os fatos que justificaram as conclusões também são públicos, conforme
art. 3o da Resolução):
RESOLUÇÃO No 66, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007:
[...]
Art. 3o Tornar públicos os fatos que justificaram esta decisão, conforme o Anexo a esta
Resolução.
[...]
ANEXO
[...]
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

2. Do produto
2.1. Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento tarifário
O produto objeto da investigação foi definido como alto-falantes, montados ou
desmontados, importados da RPC, classificados nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e
8518.29.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM. O alto-falante é um
transdutor, dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Neste caso, a
energia elétrica em energia mecânica, que posteriormente é transformada em energia
sonora. As principais aplicações dos alto-falantes estão relacionadas ao uso
profissional, som automotivo, som ambiente, residencial ou entretenimento doméstico e
de segurança.
Embora sejam classificados nos mesmos itens da NCM de alto-falantes, os alto-falantes
para telefonia não estão incluídos na investigação, pois constituem um produto
específico, não fabricado no Brasil, conforme informado desde a petição inicial.
Foram também, excluídos da definição do produto objeto da investigação os alto-
falantes para câmera fotográficas e de vídeo, para notebooks, para uso em
equipamentos de segurança (normas EVAC BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA) e
aqueles destinados a aparelhos de áudio e vídeo, que não sejam de uso em veículos
automóveis, tratores e outros veículos terrestres.
Como se observa acima, os demais alto-falantes destinados a aparelhos de áudio e
vídeo, não utilizados em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, sequer foram
objeto da investigação do processo administrativo realizado.
Assim, salvo melhor juízo, entendo que a Resolução buscou apenas destacar a
incidência de direitos antidumping aos aparelhos de áudio e vídeo utilizados em veículos
automóveis, tratores ou outros veículos terrestres.
In casu, apesar de relatado pela Fiscalização que os alto-falantes, em pesquisa aos
modelos em sites de venda em internet para identificação dos bens foi verificado que os
descritos como alto-falantes se destinavam ao uso em som de automóveis, nos autos não constato
documento nem prova aptos a validar essa informação.
Por outro lado, a Recorrente apresentou, às folhas 104 a 110, as fotos e
especificações dos produtos, corroborando que são caixas acústicas para utilização em residência
(home theater) ou para uso comercial (som ambiente), sendo pouco crível sua utilização, por
dimensões e características técnicas, em veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres.
Neste sentido, no caso concreto, cumpre notar que a Autoridade Aduaneira
não logrou carrear aos autos elementos que demonstrem, de forma irrefutável, que os alto-
falantes foram ou seriam utilizados em veículos automóveis, tratores ou outros veículos
terrestres.
A atuação, apesar dos argumentos apresentados no lançamento, acabou por se
prender somente no plano dos indícios, os quais, contudo, não se mostram com força para ser
usado como prova indiciária, haja vista que os elementos efetivamente existentes nos autos não
atestam a comprovação de destino dos produtos importados a aparelhos de áudio e vídeo para
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.932 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.001908/2010-86

uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, nos termos da melhor
interpretação da Resolução CAMEX n° 66/2007.
Diante do exposto, voto em não conhecer a preliminar de prescrição e, no mérito,
em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a imposição de direito antidumping
aplicada pela Fiscalização Aduaneira.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 228
DF CARF MF
Original